Tribunal: TJDFT
Processo: 0706674-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0706674-44.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. AGRAVADO: RICARDO PEREIRA DIAS D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Aymore Crédito, Financiamento e Investimento S.A. contra a decisão que indeferiu o pedido de restrição judicial do bem alienado fiduciariamente, proferida nos autos n. 0721494-42.2023.8.07.0020 (3a Vara Cível de Águas Claras/DF). Eis o teor da decisão ora revista: INDEFIRO o requerimento de restrição judicial deduzido pela parte autora na petição retro, pois, conforme já exposto na ocasião da apreciação da medida liminar, não se vislumbra a efetividade da medida, sobretudo em razão da baixa probabilidade de apreensão do bem na esfera administrativa. Outrossim, resta à parte autora indicar de forma precisa onde está localizado o bem ou requerer a conversão da presenta ação em ação executiva. A parte agravante sustenta, em síntese, que: a) “a decisão proferida em primeira instância contraria expressa disposição legal contida no art. 3o, § 9o e § 10, inc. I, do Decreto-Lei 911/69, não podendo prosperar o entendimento de que é desnecessária a inserção de bloqueio de circulação do veículo através do sistema RENAJUD ou expedição de ofício ao órgão de trânsito competente”; b) “inobstante as várias tentativas judiciais e extrajudiciais empenhadas na localização do bem e do recorrido, todas restaram infrutíferas, de maneira que a inserção de restrição à circulação possibilita o cumprimento da medida liminar, em consonância com os princípios da celeridade e economia processual”. Pede, em liminar, a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo, e no mérito, a reforma da decisão, a fim de que seja realizado o bloqueio de circulação do veículo nos moldes supramencionados. Preparo recolhido (id 56055840). É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.019, I e III). A questão devolvida ao Tribunal versa acerca da necessidade (ou não) de se inserir bloqueio de circulação de veículo objeto de garantia nos sistemas postos à disposição do Juízo, para fins de efetivação da liminar de busca e apreensão do bem. A concessão do efeito suspensivo ao recurso, por se tratar de medida excepcional, condiciona-se à demonstração do risco de dano grave (difícil ou impossível reparação) e da demonstração de probabilidade de provimento do recurso (Código de Processo Civil, art. 995, parágrafo único). No caso concreto, hei por bem conferir nova interpretação a respeito dos fatos. Consoante disposto no artigo 3o, § 9o, do Decreto-Lei 911/1969, ao decretar a busca e apreensão de veículo, o juiz, caso tenha acesso, inserirá imediatamente a restrição judicial na base de dados do Registro Nacional de Veículos Automotores (RENAVAM). De forma complementar, o § 10 do referido dispositivo legal aduz que, caso o juiz não tenha acesso à base de dados supramencionada, deverá oficiar ao departamento de trânsito competente para que registre o gravame correspondente à decretação da busca e apreensão do bem. Trata-se, portanto, de medidas coercitivas decorrentes de imposição normativa, as quais devem ser interpretadas em conformidade com os princípios da boa-fé objetiva e da cooperação processual (artigos 5o e 6o do Código de Processo Civil), bem como à luz da necessidade de se assegurar a efetivação das ordens judiciais (artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil). Na espécie, mesmo após a comprovação da mora e o deferimento liminar da busca e apreensão do bem (id 176436496 – autos de origem), não foi possível a satisfação da tutela jurisdicional do credor fiduciário, concernente ao adimplemento de débito correspondente ao montante inicial de R$ 11.396,85 (onze mil trezentos e noventa e seis reais e oitenta e cinco centavos – id 176392342). Nesse contexto, a imposição de restrição à circulação e à transferência do veículo alienado fiduciariamente, por meio do RENAJUD ou, caso não seja possível, via expedição de ofício à autoridade de trânsito competente, é medida que se impõe, especialmente quando se constata que muitos devedores se utilizam de subterfúgios para escapar das medidas de apreensão judicial. Ademais, a negativa indiscriminada de diligências aptas à localização do bem caracteriza o perigo de dano consistente no risco de extinção da relação jurídica processual, com o agravamento dos prejuízos financeiros já impostos à instituição financeira agravante. Nesse sentido, colaciono precedente desta Turma Cível: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. EXIGÊNCIAS NÃO PREVISTAS NO DECRETO-LEI No 911/1969. DEFERIMENTO DE LIMINAR. RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO DE VEÍCULO. SISTEMA RENAJUD. DECISÃO REFORMADA. 1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consistem em examinar a possibilidade de atribuição, ao agravante, do ônus de informar a exata localização do automóvel objeto da ação de busca e apreensão, acompanhada de fotografia do aludido local, bem como se deve promover a conversão do procedimento especial da ação de busca e apreensão em execução forçada, além da inserção da restrição de circulação por meio do RENAJUD. 2. Sob o rito do procedimento especial disciplinado pelo Decreto-Lei no 911/69, para a expedição de mandado de mandado de busca e apreensão de veículo, exige-se apenas a demonstração da constituição da mora pelo credor fiduciário. A decisão proferida agravada, que condicionou a expedição de novo mandado à indicação exata da localização do bem, ou à conversão do feito em execução forçada, carece de previsão legal. 3. A conversão do procedimento especial em execução forçada, prevista nos artigos 4o e 5o do Decreto-Lei no 911/1969, é faculdade processual que pode ser exercida pela autora nos casos em que se esgotarem as tentativas de localização do bem. 4. O registro de bloqueio judicial de transferência e circulação do veículo alienado fiduciariamente é medida que decorre da própria norma jurídica aplicável, e ocorre por ocasião da liminar de busca e apreensão, visando à satisfação do credor fiduciário. Tem por finalidade impedir o registro de alteração de propriedade, a emissão de novo licenciamento no sistema RENAVAM, tendo também o objetivo de inviabilizar sua circulação no território nacional, por meio de recolhimento do bem a depósito público. 5. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1631431, 07174247620228070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 19/10/2022, publicado no DJE: 8/11/2022.) Configurados os requisitos para a concessão do efeito suspensivo. Assim, defiro o pedido liminar de concessão de efeito suspensivo ao recurso, recebendo-o no duplo efeito. Comunique-se ao Juízo originário com urgência, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 22 de fevereiro de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator